Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. MAIS BENÉFICO. PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE E COM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 306, da Lei n. 9.503/97, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima; aplicada, ainda, a suspensão/proibição de se obter a permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 2 (dois) meses.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) fração de aumento a ser aplicada na primeira fase da dosimetria e (ii) possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam majoritariamente favoráveis, por se tratar de réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais avaliadas negativamente (culpabilidade e antecedentes), consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.